Tribunal: STJ
Processo: 5118882-52.2022.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976153 - MG(2025/0227310-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: R R P
ADVOGADO
: CASSIO LEANDRO DE LIMA - MG122594
AGRAVADO
: C L D M
AGRAVADO
: D C DA F M
AGRAVADO
: D D C M
AGRAVADO
: J D C M
ADVOGADO
: BRUNO LARA MICHEL - MG090525
AGRAVADO
: L C DA F M R
ADVOGADO
: MARKOS WENDELL CARVALHO RODRIGUES - MG112676
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL
.

POST
MORTEM
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489
E
1022
DO
CPC.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. Afastar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, a fim de
reconhecer a união estável
como pretende a recorrente,
post mortem,
demandaria evidente incursão nas provas dos autos, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
2. No tocante à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, verifica-se que esta foi suscitada apenas no agravo interno, o que
caracteriza inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecido, em
virtude da preclusão consumativa.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ca1c226-e80f-4aac-8ed3-4f5dbf1daac8

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:18:12
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 1ca1c226-e80f-4aac-8ed3-4f5dbf1daac8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2976153 - MG(2025/0227310-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: R R P
ADVOGADO
: CASSIO LEANDRO DE LIMA - MG122594
AGRAVADO
: C L D M
AGRAVADO
: D C DA F M
AGRAVADO
: D D C M
AGRAVADO
: J D C M
ADVOGADO
: BRUNO LARA MICHEL - MG090525
AGRAVADO
: L C DA F M R
ADVOGADO
: MARKOS WENDELL CARVALHO RODRIGUES - MG112676
EMENTA
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL
.

POST
MORTEM
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489
E
1022
DO
CPC.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
1. Afastar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem, a fim de
reconhecer a união estável
como pretende a recorrente,
post mortem,
demandaria evidente incursão nas provas dos autos, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
2. No tocante à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, verifica-se que esta foi suscitada apenas no agravo interno, o que
caracteriza inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecido, em
virtude da preclusão consumativa.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por R R P contra decisão
monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial
(fls. 1.495-1.502).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS cuja ementa guarda os seguintes
termos (fls. 1.156-1.166):
Documento eletrônico VDA54461204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:57
Código de Controle do Documento: 1627b883-54c0-4f81-920e-de0dd183ffe9

DIREITO DE FAMÍLIA – DIREITO PROCESSUAL
CIVIL
–
APELAÇÃO
–
IMPUGNAÇÃO
À
GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO
– REJEIÇÃO EM DECISÃO
AUTOR/APELANTE
INTERLOCUTÓRIA
–
QUESTIONAMENTO
EM
CONTRARRAZÕES – SITUAÇÃO QUE INDICA
CAPACIDADE DE CUSTEAR O PROCESSO –
AUSÊNCIA – BENEFÍCIO MANTIDO – PRELIMINAR
AFASTADA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
–
INOCORRÊNCIA
–
PRELIMINAR
REJEITADA – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE
UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – CONVIVÊNCIA
PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA – OBJETIVO
DE CONSTITUIR FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO. - A gratuidade da justiça
deve ser concedida àquele que alegar a incapacidade do
custeio das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, sendo que o indeferimento do pedido só se
justifica quando surgirem, nos autos, elementos que
descaracterizem, de forma inequívoca, o alegado estado de
hipossuficiência econômica judicial, o que não ocorre no
caso. - Não assumindo a prova requerida relevância
suficiente para influir no julgamento da demanda, não se
avista cerceamento de defesa no ato do magistrado que
indefere a respectiva produção. - Não há como reconhecer
a existência de união estável, quando ausente prova
inequívoca de que o casal tenha mantido convivência
pública, contínua e duradoura, como se casados fossem, e
com o objetivo de constituir família.
Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.296-1.298).
A agravante, nas razões do agravo interno, sustenta que não incide a
pois o recurso busca apenas a revaloração jurídica de fatos já
Súmula n. 7/STJ,
reconhecidos pelo acórdão separação de fato do falecido, relacionamento duradouro,
–
registro voluntário de filha, vínculo econômico-financeiro e convivência pública e
notória o que configura questão de direito.
–
Afirma violação direta do
do Código Civil, porque, apesar do
art. 1.723
reconhecimento desses elementos, a união estável foi indevidamente negada.
Documento eletrônico VDA54461204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:57
Código de Controle do Documento: 1627b883-54c0-4f81-920e-de0dd183ffe9

Alega desconsideração de precedentes vinculantes, com referência ao Tema
809 do Supremo Tribunal Federal, que equipara cônjuge e companheiro no âmbito
sucessório.
Aponta negativa de prestação jurisdicional pelos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, por ausência de enfrentamento de provas relevantes, como
convivência pública, paternidade reconhecida, contratos de locação em comum, extratos
bancários indicando dependência financeira, mensagens e depoimentos.
Requer o provimento do agravo interno.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 1.514-1.523 e 1.525-1.535).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de qualquer
novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora
agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem consignou
que não houve comprovação da efetiva união estável
nos seguintes
post mortem
termos (fls. 1.161-1.165):

No mais, observo que a união estável, por se assemelhar a
um casamento, e não decorrer de compromisso formal
escrito, há de ser induvidosamente comprovada, mediante
elementos que indiquem conduta de pessoas que viviam
como se casados fossem, de forma pública e contínua, e
com efetivo intuito de constituir uma entidade familiar.
No caso, a autora, ora apelante, sustenta a existência de
união estável durante 23 anos com A. C. M. M, falecido em
período em que as partes, supostamente,
10/11/2021,
viviam , como se casados fossem.
De início, verifico que que, embora o falecido fosse
casado, restou comprovada sua separação de fato em
relação à apelada C. L. D. M, a partir de 2011.
Veja-se, aliás, que os documentos 72 e 76 demonstram que
C. L. D. M. e o de cujus residiam em endereços distintos,
sendo que, em 2011, este se mudou para Divinópolis em
razão de sua transferência, de ofício, para aquela comarca
(documento 59), passando a residir sozinho durante a
maior parte do tempo, até a data de seu falecimento.
Ademais, no documento 76, é possível verificar que a
própria apelada C. L. D. M. se qualificou como separada
em contrato de locação de imóvel firmado em 2018.
Além disso, nas conversas constantes do documento 58,
observa-se que o falecido e a apelada C. L. D. M. tinham
Documento eletrônico VDA54461204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:57
Código de Controle do Documento: 1627b883-54c0-4f81-920e-de0dd183ffe9

um relacionamento amigável, provavelmente em razão dos
anos em que viveram juntos e dos filhos em comum, sem,
todavia, o afeto inerente a um relacionamento amoroso.
Todavia, embora tenha sido comprovada a separação de
fato em relação à apelada C. L. D. M, não vejo prova de
que o relacionamento entre o falecido e a apelante se
revestisse de características de uma união estável.
Embora não se negue que a apelante tenha se relacionado
com o de cujus, durante considerável período de tempo,
entendo que o referido relacionamento não se caracterizou
como uma união estável.
Para comprovar a referida união, a apelante apresentou
fotografias do casal, com a filha da recorrente, documento
de identidade da filha, cuja paternidade teria sido
reconhecida espontaneamente por A. C. M. M, documentos
que indicam que o falecido teria alugado um apartamento
para que eles residissem juntos, comprovantes de processos
em que a apelante teria atuado como advogada do de cujus,
prints de conversas íntimas entre o casal e extratos
bancários indicando a realização de transferências
bancárias pelo falecido em favor da apelante.
Em primeiro lugar, não há prova de que a apelante residia
no mesmo endereço que o falecido A. C. M. M.
A apelante sustenta que o falecido residia com ela, na Rua
C, Bairro S. F, em Belo Horizonte, e que ele teria figurado
como locatário no respectivo contrato de locação.
Todavia, embora o de cujus figure como locatário na ação
de despejo e no respectivo contrato constantes do
documento 15, há certidão lavrada por oficial de justiça,
em que se vê a informação de que A. C. M. M. nunca
residiu na Rua C, Bairro S. F, em Belo Horizonte.
Ademais, no mesmo processo constante do documento 15,
também é possível verificar que na procuração firmada
pelo falecido, foi indicado seu endereço residencial, sendo
este na Rua C, Bairro C, em Belo Horizonte.
Ou seja, os elementos contidos nos autos indicam que A.
C. M. M. alugou um imóvel para que a apelante residisse
com a filha, porém ele próprio não residia no referido
imóvel.
Ademais, após 2011, o de cujus passou a residir em
Divinópolis, até a data de seu óbito, sendo que a própria
apelante admite que permaneceu em Belo Horizonte com a
filha.
Veja-se, ainda, que conforme notícia constante do
documento 56, datada de junho de 2018, o próprio falecido
reconheceu que morava sozinho, somente na companhia de
seus três cachorros (documento 56).
Por fim, é possível verificar nas conversas constantes do
documento 55 que A. C. M. M. afirmava diversas vezes
que residia sozinho.
Não se nega que a ausência de coabitação seja situação que
não impede o reconhecimento da união estável, porém é
evidente que tal situação deve ser considerada em conjunto
com os demais elementos probatórios constantes do
processo.
E se não há prova de coabitação, trata-se de um elemento
que indica que a apelante não convivia diariamente com o
Documento eletrônico VDA54461204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:57
Código de Controle do Documento: 1627b883-54c0-4f81-920e-de0dd183ffe9

de cujus, e que pode ser levado em consideração quando se
analisa as demais provas, repito.
Ainda sobre esse ponto, registro que também não há
nenhuma prova de que o falecido se hospedava na casa da
apelante quando precisava se deslocar até Belo Horizonte,
quando residia em Divinópolis.
Por sua vez, embora não se negue a existência de algumas
fotografias do casal, em locais públicos, uma em um
evento social, outra com familiares da apelante, e outras
em bares e restaurantes (documentos
), entendo que
12/14
estas, por si só, não são suficientes para comprovar que o
relacionamento teria sido público e duradouro.
Nesse ponto, registro que as fotografias juntadas pela
apelante são semelhantes às fotografias apresentadas pelos
apelados (documento 57), em que se vê a presença de A. C.
M. M. em diversas ocasiões com a apelada C. L. D. M, da
qual era separado de fato, e com os filhos comuns.
Cumpre ainda destacar que a apelante não juntou nenhum
documento no qual ela fosse descrita como esposa ou
dependente do falecido.
Afinal, se a autora alega ter convivido durante 23 anos com
o falecido, era de se esperar que ela tivesse documentos
que demonstrassem a suposta união estável.
Quanto à prova testemunhal, esta também não tem o
condão, a meu ver, de comprovar que o relacionamento
havido entre as partes tenha se revestido das características
inerentes à união estável.
Veja-se, aliás, que a testemunha W. A, arrolada pela
autora, apenas afirmou que conviveu com a apelante e o
falecido durante algum tempo, e que os viu juntos em
diversas ocasiões. Quanto às demais testemunhas arroladas
pela parte autora, estas foram ouvidas como informantes.
Já em relação às testemunhas arroladas pela parte ré,
convém destacar que a autora foi qualificada como
“namorada” do falecido, e que houve afirmações no
sentido de que a apelada C. L. D. M. convivia mais com o
de cujus do que a própria autora.
Vale destacar, nesse ponto, que a apelante limitou-se a
arrolar três testemunhas – sendo que duas foram ouvidas
como informantes, apesar de ter afirmado que “a
vizinhança reconhecia o casal como marido e mulher”, e
que “no ambiente de trabalho, todos a conheciam, e ela
participava de festas, eventos e solenidades”.
Além disso, também é fato incontroverso que a apelante
não compareceu ao velório do de cujus e não foi quem
realizou a declaração de seu óbito perante o Cartório, sendo
certo que as razões de tal ausência, apresentadas pela
recorrente, não foram devidamente comprovadas.
Na verdade, quem declarou o falecimento foi a apelada C.
L. D. M. (documento 06), que também foi a responsável
financeira pelo sepultamento (documento 56).
Também não há nenhuma prova de que a recorrente tenha
auxiliado A. C. M. M. nos momentos finais de sua vida,
durante seu tratamento, ao contrário do que alega.
Documento eletrônico VDA54461204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:57
Código de Controle do Documento: 1627b883-54c0-4f81-920e-de0dd183ffe9

Ou seja, os elementos probatórios constantes dos autos
indicam que, apesar da separação de fato, a apelada C. L.
D. M. era pessoa mais presente na vida do falecido do que
a apelante.
Por sua vez, os documentos
comprovam que os
60/61
domínios informados nos autos são sites de conteúdo
adulto explícito, e que a apelante assume o perfil de “Loba
Faminta”, com link que redireciona para dois contatos
telefônicos, um em Portugal e outro no Brasil.
Sobre a linha telefônica no Brasil, foi expedido ofício à
operadora Tim, que confirmou a titularidade da apelante
(documento 155).
Ademais, os prints de conversas apresentados pela própria
apelante indicam que o relacionamento havido entre as
partes possuía objetivo sexual, com contrapartida
financeira, e não se vê nenhuma indicação de afeto
propriamente dito nas referidas mensagens (documento
17).
Confira-se, aliás, o teor de alguns trechos de tais conversas:
[...]
Ainda sobre esse ponto, destaco que a própria apelante
afirmou que o falecido possuía vida repleta de luxúria e
mantinha com ela uma relação aberta.
Tais
alegações
enfatizam
a
impossibilidade
de
reconhecimento da união estável, pois indicam que não
havia mesmo um relacionamento estável entre o falecido e
a apelante.
A respeito do reconhecimento da paternidade em relação a
K. L. R. (documento 11), embora se trate de questão que
pudesse gerar dúvida a respeito do objetivo de constituir
família, requisito inerente à configuração da união estável,
tal fato, aliado ao conjunto probatório como um todo, não
me parece suficiente para a referida caracterização.
Embora o motivo do referido reconhecimento da
paternidade não tenha sido esclarecido, é evidente que tal
fato diz respeito à relação havida entre o de cujus e K. L.
R.
Se o falecido e a apelante tiveram um relacionamento
amoroso durante determinado período de tempo, que gerou
uma relação de carinho entre ele e a filha da apelante, isso,
por si só, não significa que tenha existido uma união
estável com a recorrente, nos moldes indicados por ela.
Ademais, em se tratando de pedido de reconhecimento de
união estável, ainda mais após o falecimento de uma das
partes, entendo que é necessária a comprovação inequívoca
dos respectivos requisitos, sendo certo que a existência de
dúvida impede o reconhecimento da referida união.
Em suma, o que se constata da análise do processo
eletrônico é que o conjunto probatório não se mostra
suficiente para comprovar a união estável durante o
período indicado pela apelante.
Com tais apontamentos, nego provimento à apelação.

Documento eletrônico VDA54461204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:57
Código de Controle do Documento: 1627b883-54c0-4f81-920e-de0dd183ffe9

Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória,
procedimento vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM.
IMPROCEDÊNCIA
RECONHECIDA
NAS
INSTÂNCIAS
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO LEGAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o
Tribunal local examina e decide, de modo claro e objetivo,
as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A jurisprudência desta Corte Superior afirma que, "para
que se configure a união estável, é imprescindível, na
forma do
caput e § 1o, do
que haja
art. 1.723,
CC/2002,
convivência pública, contínua e estabelecida com o
objetivo de constituição de família, bem como que não
estejam presentes os impedimentos ao casamento
elencados no
do
" (
art. 1.521
CC/2002
REsp 1.974.218/AL,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
.
8/11/2022,
11/11/2022)
3. No caso, a Corte de origem consignou inexistirem
provas de convivência duradoura, pública e contínua,
estabelecida com objetivo de constituição de família, tendo
a recorrente firmado relação apenas de namoro com o de
cujus. Incide, portanto, à hipótese vertente o óbice da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.434.278/DF,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
22/4/2024,
)
2/5/2024.

Por fim, quanto à alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, verifica-se que esta foi suscitada apenas no agravo interno, o que
caracteriza inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecido, em virtude da
preclusão consumativa.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pela agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54461204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 25/02/2026 15:38:57
Código de Controle do Documento: 1627b883-54c0-4f81-920e-de0dd183ffe9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.976.153 / MG
Número Registro: 2025/0227310-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230854606006 51188825220228130024
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R R P
ADVOGADO : CASSIO LEANDRO DE LIMA - MG122594
AGRAVADO
: C L D M
AGRAVADO
: D C DA F M
AGRAVADO
: D D C M
AGRAVADO
: J D C M
ADVOGADO : BRUNO LARA MICHEL - MG090525
AGRAVADO
: L C DA F M R
ADVOGADO : MARKOS WENDELL CARVALHO RODRIGUES - MG112676
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R R P
ADVOGADO : CASSIO LEANDRO DE LIMA - MG122594
AGRAVADO
: C L D M
AGRAVADO
: D C DA F M
Documento eletrônico VDA55073807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: c3b816e4-7124-409e-a6bd-5fbbc570031e

AGRAVADO
: D D C M
AGRAVADO
: J D C M
ADVOGADO : BRUNO LARA MICHEL - MG090525
AGRAVADO
: L C DA F M R
ADVOGADO : MARKOS WENDELL CARVALHO RODRIGUES - MG112676
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: c3b816e4-7124-409e-a6bd-5fbbc570031e